Tribunal: TJBA
Processo: 8058097-02.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058097-02.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: TRANSCONTINENTAL LOGISTICA S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL Advogado(s): BRUNO POSSEBON CARVALHO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SIMULTÂNEOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGADA OBSCURIDADE QUANTO AO DESBLOQUEIO DE VALORES. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NO RECURSO ORIGINÁRIO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À CUMULAÇÃO DE SELIC E HONORÁRIOS NA CDA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. As questões postas nos recursos em análise dizem respeito a suposta obscuridade quanto ao desbloqueio de valores penhorados e omissão quanto à cumulação da SELIC e inclusão dos honorários na CDA. 2. A alegada obscuridade quanto ao desbloqueio de valores penhorados em face de empresa em recuperação judicial não configura vício apto a ensejar embargos de declaração quando a questão não foi suscitada no recurso originário. 3. O julgamento em sede de agravo de instrumento deve observar rigorosamente os limites da impugnação recursal, não sendo possível ao tribunal decidir sobre questões não debatidas na petição recursal. A arguição de matéria apenas em sede de embargos de declaração constitui inovação recursal. 4. A Lei nº 14.112/2020 estabelece que as execuções fiscais não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, admitindo apenas o controle pelo juízo recuperacional sobre atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial. 5. A alegação de omissão quanto ao reconhecimento da inexistência de cumulação da Taxa SELIC com outros índices de correção não procede quando o acórdão fundamentou adequadamente a decisão com base na Súmula 523 do STJ e na jurisprudência consolidada. 6. A questão relativa à legalidade da inclusão de honorários advocatícios na CDA foi devidamente apreciada pelo acórdão embargado, que concluiu pela impossibilidade de cobrança quando já incluída verba de igual natureza, sob pena de bis in idem. 7. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas com fundamento adequado, nem constituem via apropriada para rediscussão de matéria ou para fins de prequestionamento quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados por inexistência dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, configurando mera tentativa de rediscussão de matéria já devidamente apreciada pelo colegiado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8058097-02.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargantes TRANSCONTINENTAL LOGÍSTICA S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e ESTADO DA BAHIA, e como Embargados ESTADO DA BAHIA e TRANSCONTINENTAL LOGÍSTICA S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E REJEITAR os presentes embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.